Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA MODERAÇÃO E EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Manifestada a desistência da ação após a citação da parte ré, mostra-se correta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, na forma prevista no artigo 90 do CPC.

2. Tratando-se de sentença que homologa pedido de desistência da demanda, a verba honorária deve ser arbitrada segundo o § 8o do art. 85 do CPC, consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos os critérios referentes ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.

3. Recurso conhecido e desprovido.